Tribunal: CARF
Processo: 10283.721288/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721288/2009-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.560 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO
AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a título de
paradigma não trata da mesma questão fática e normativa enfrentada no
acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Walker Araújo (suplente convocado), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente a conselheira Vanessa
Marini Cecconello, substituída pelo conselheiro Walker Araújo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721288/2009-21
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.175, de 17/12/2019 (fls. 1.080 a 1.089)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração (fls. 114 a 131), lavrados para exigência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime não cumulativo, acrescidas de multa
de ofício e juros de mora, por insuficiência de recolhimento, no período de 01/01/2004 a
31/12/2004. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 107 e 108, a
Fiscalização apurou, em síntese que, o Contribuinte, sendo uma Cooperativa de trabalho,
apurou suas contribuições considerando que todos os seus atos seriam cooperativos, e, portanto,
isentos de COFINS e sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha
de salários. Consta dos autos que, a COOPANEST caracteriza-se como uma Cooperativa de
trabalho, que tem como objeto social a “...prestação de serviços médicos de anestesia, terapia
intensiva, tratamento de dor e remoção inter-hospitalar através de contratos firmados com
Órgãos Públicos, a serem executados por seus associados, coletiva ou individualmente” (art. 2o
do seu Estatuto Social). A entidade prestou serviços ao Governo do Estado do Amazonas
(SUSAM), mas também a diversas pessoas jurídicas, discriminado-os em suas contas-contábeis
do grupo 1.1.2.01, e nas contas de resultado do grupo 3.1.1.01. As hipóteses de isenção da
COFINS estão estabelecidas nos incisos I a X do art. 14 da MP no 2.158-35, e as da Contribuição
para o PIS/Pasep, nos incisos I a IX do mesmo artigo.
Em sua Impugnação (fls. 756/776), argumenta, resumidamente, que: a) houve
decadência do direito ao lançamento para os períodos anteriores a 30/10/2004, conforme
previsão do art. 150, § 4o, do CTN; b) as receitas dos atos cooperativos, entendidos esses, no
caso sob exame, como os serviços profissionais médicos desenvolvidos pelos associados, de
acordo com o objeto social da cooperativa, não se sujeitam ao recolhimento da COFINS; c)
todos os serviços são prestados diretamente pelos associados, que são todos profissionais
médicos anestesiologistas; e o serviço prestado tem vinculação direta com o exercício
profissional da atividade médica, totalmente distribuído entre os cooperados após a retenção de
valor para manutenção da estrutura social e despesas mensais administrativas, não se tratando de
uma cooperativa que se dedica à venda de planos de saúde, caso em que, então, poderia estar
descaracterizado o ato cooperativo; d) que as receitas decorrentes das produções de seus
associados lhes são repassadas pelo Contribuinte, uma vez que eles são os verdadeiros titulares
daquela receita; e e) a sociedade cooperativa, quando pratica atos que lhe são inerentes, não
aufere lucro; e tanto as despesas como o resultado positivo do exercício são partilhadas,
proporcionalmente, entre aqueles que fazem parte da cooperativa: os seus cooperados. Anexa
ainda documentos e decisões administrativas e judiciais.
A DRJ em Belém/PA apreciou a Impugnação que, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 01-19.094, de 09/09/2009 (fls. 841 a 851), considerou a Impugnação procedente em
parte, para: a) assentar que, cientificado o contribuinte em 30/10/2009, encontravam-se decaídos
os créditos cujos fatos geradores ocorreram entre 31/01/2004 e 30/09/2004 (períodos de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

apuração de janeiro a setembro de 2004). Já no caso das contribuições com fato gerador entre
31/10/2004 e 31/12/2004 (períodos de apuração de outubro a dezembro), permanecem válidos os
lançamentos; e b) sobre a tributação da cooperativa: para os períodos de apuração de 2004, a
COFINS devida pelas sociedades cooperativas deve ser calculada em conformidade com o
disposto na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, combinada com o disposto na Lei no 9.718,
de 1998.
Em seu Recurso Voluntário de fls. 856 a 866, o Contribuinte alega em sua defesa
as mesmas razões externadas na Impugnação, ressaltando que os atos praticados pela
Cooperativa COOPANEST, na espécie, seriam hipótese de não incidência tributária, não
havendo faturamento pela sociedade, uma vez que os valores seriam integralmente repassados
aos cooperados.
O Recurso Voluntário foi analisado no Acórdão no 3401-007.175, de 17/12/2019
(fls. 1.080 a 1.089), que lhe negou provimento. Na decisão, o Colegiado assentou que, nos
termos em que decidido pelos Acórdãos de repercussão geral transcritos, a receita percebida pela
Sociedade Cooperativa de terceiros, não cooperados, compreende o faturamento desta e,
portanto, sujeita-se à incidência das contribuições sociais. E, ainda, que o repasse dos valores
decorrentes da prestação de serviço aos cooperados não está contemplado pelas exclusões da
base de cálculo previstas na legislação reguladora da matéria, art. 15 da MP no 2.158-35, de
2001, pelo que deve ser aplicada à lide a solução já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral: a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros tomadores de serviço,
resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas:
COOPERATIVA DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Nos termos da Súmula CARF no 2, “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
DECISÕES PROFERIDAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. As decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral são de aplicação obrigatória
pelo CARF e pela Administração Pública. REs 599362 e 598085. (Acórdão 3401-007.175, Rel.
Cons. João Paulo Mendes Neto, unânime, sessão de 17/12/2019 - presentes ainda os Cons. Mara
Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Marcos Roberto da Silva e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Em 02/03/2020, o Contribuinte opôs Embargos de declaração (fls. 1.106 a 1.110),
alegando supostas obscuridade no Acórdão no 3401-007.175, e requerendo o sobrestamento. No
entanto, os Embargos foram rejeitados, em caráter definitivo, pelo Presidente da Turma, em
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.114 a 1.118.
Da matéria submetida à CSRF
Notificado do Acórdão no 3401-007.175 e do Despacho que rejeitou os Embargos,
o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.129 a 1.146), apontando divergência com
relação às seguintes matérias: 1 - Tributação de COFINS, nas cooperativas de trabalho, das
receitas de serviços prestados a terceiros não cooperados; e 2 - Sobrestamento do processo para
aguardar a decisão nos RE 597.315 e 672.215. Objetivando comprovar o dissenso, apresentou
como paradigmas os Acórdãos no 3101-001.026, de 07/06/2012 e no 9303-009.504, de
18/09/2019 para a matéria 1 e, o Acórdão no 1302-00.529 para a matéria 2.
No Exame de Admissibilidade, chegou-se à conclusão que, em relação a matéria
2 (sobrestamento do PAF), tal questão não foi abordada no Recurso Voluntário e nem tratada no
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

recorrido, de modo que não há o necessário prequestionamento. O sobrestamento foi solicitado
em Embargos de Declaração, porém rejeitado porque não se caracterizaria como vício da decisão
embargada. Por isso foi negado seguimento do recurso nessa matéria. Quanto à matéria 1
(Tributação de COFINS, nas cooperativas de trabalho, das receitas de serviços prestados a
terceiros não cooperados), o exame de admissibilidade propôs seguimento com base unicamente
no acórdão paradigma no 9303-009.504, uma vez que o paradigma no 3101-001.026 não foi
submetido ao mesmo contexto legal/jurídico, sendo inapto como paradigma.
No cotejo dos arestos, o Despacho concluiu que no Acordão recorrido a Turma
julgadora entendeu que a Fiscalização exigiu a tributação sobre a totalidade das receitas advindas
de terceiros, sem validar qualquer exclusão, por ausência de previsão legal, o que está afinado
com a interpretação proclamada pelo STF (RE 598.085 e 598.362, de relatoria do Min. Luiz
Fux), em sede de repercussão, que vincula os Conselheiros, conforme art. 62, § 2o do RICARF.
Já no Acórdão paradigma (no 9303-009.504), que é posterior aos RE 599.362 598.085, deu-se
guarida à tese defendida pela Recorrente, mas sem análise dos citados RE. Ponderou-se que, em
vista da finalidade de solução de divergências de interpretação no CARF, e considerando que o
Colegiado não expressou sua análise do teor dos RE, caberia a admissão do recurso. Observou-se
que, embora o paradigma devesse ser rejeitado, cumpriria à Câmara Superior a análise completa
da matéria, adicionando a interpretação dos RE 598.085 e 599.362, o que poderia afetar inclusive
a admissibilidade do Recurso Especial, pelo que deve ser dado seguimento.
Destarte, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial -
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 06/05/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF (fls. 1.175 a 1.184), deu-se seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, somente quanto à matéria 1: “Tributação de COFINS, nas cooperativas de
trabalho, das receitas de serviços prestados a terceiros não cooperados”.
Não concordando, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.
1.200/1.207), requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, caso não seja este o entendimento sufragado, demandando que, no mérito, seja
negado provimento ao citado Recurso Especial. Alega ser “(...) impossível invocar o dissídio
jurisprudencial, uma vez que ou o confronto foi estabelecido entre arcabouços fáticos/jurídicos
diversos e por isso não houve qualquer menção aos Recursos Extraordinários de aplicação
cogente, ou o paradigma deve ser afastado porque contrariou decisão do STF em sede de
repercussão geral, nos termos do § 12 do art. 67 do RICARF”.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fl. 1.175). Contudo, em face dos
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade
referentes à matéria provida. Isto porque a Fazenda Nacional alega ausência de comprovação de
divergência de interpretação da legislação tributária (“... no presente caso não se verifica a
divergência necessária a sustentar o recurso interposto pelo contribuinte”).
Como exposto, o seguimento foi restrito à matéria: “Tributação de COFINS, nas
cooperativas de trabalho, das receitas de serviços prestados a terceiros não cooperados”. E o
único paradigma admitido foi o Acórdão no 9303-009.504, de 18/09/2019, que analisou caso
sobre técnicos em processamento de dados, com período de apuração referente a 1997, sendo
assim ementado:
“COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECEITAS. ATO
COOPERATIVO. A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das sociedades
cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais e econômicas,
constituem atos cooperativos; assim, as receitas decorrentes prestação desses serviços não estavam
sujeitas à contribuição”. (Acórdão no 9303-009.504, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama,
unânime, sessão de 18/09/2019 - presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Josefovicz Belisário, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello) (grifo nosso).
No Acórdão recorrido, como exposto, a Turma julgadora entendeu por aplicar o
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, tanto para a
COFINS (RE 598.085), como para a Contribuição para o PIS/Pasep (RE 599.362), concluindo
que o Fisco exigiu a tributação sobre a totalidade das receitas advindas de terceiros, sem validar
qualquer exclusão, por ausência de previsão legal, o que está afinado com a interpretação
proclamada pelo STF em sede de repercussão geral, que vincula os Conselheiros do CARF,
conforme art. 62, § 2o do RICARF.
De outro lado, verifica-se que o Acórdão paradigma no 9303-009.504, de 2019,
foi prolatado posteriormente aos RE 598.085 e 599.362 (de relatoria do Min. Luiz Fux, com
trânsito em julgado das decisões vinculantes, respectivamente em 27/10/2017 e 08/11/2016) e
deu guarida à tese que é defendida pela Recorrente, mas sem mencionar a análise dos
respectivos RE. Com efeito, a tese firmada nos referidos RE é clara, no sentido de que a
“...receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos)
firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP” (e da
COFINS).
Assim, haveria dupla razão para rejeição do paradigma. Um fundamento inicial
para a rejeição seria o de que tal paradigma não pode ser aceito para comprovar divergência por
contrariar decisão vinculante nos RE 598.085 e 599.362, nos termos do art. 67, § 12 do Anexo II
do RICARF:
§ 12. Não servirá como paradigma Acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento
de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...) II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
No entanto, cabe esclarecer que o paradigma não contrariou, necessariamente, a
decisão do STF, no caso analisado pela CSRF, que se ateve a legislação pretérita à avaliada pela
Suprema Corte, em lançamento que se reporta ao período de 1997.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

De qualquer modo, não temos dúvida de que estender o raciocínio da legislação
pretérita (de 1997) ao presente caso (que trata de período posterior à MP no 2.158-35/2001)
efetivamente ocasionaria contrariedade ao decidido pelo STF.
Não bastasse isso, o voto condutor proferido no paradigma (Acórdão no 9303-
009.504) se limita a reproduzir decisão anterior da CSRF (Acórdão no 9303-008.246). E ambos
os Acórdãos da CSRF (o paradigma e o acórdão anterior, por ele citado) são relativos a
cooperativa de técnicos em processamento de dados, e tratam, como exposto, de lançamentos
efetuados para períodos de apuração referentes a 1997, quando sequer era vigente a isenção de
COFINS invocada pelo Contribuinte no presente processo (MP no 2.158-35/2001).
Portanto, decididamente, não se está a avaliar, no caso, debate entre distintas
interpretações sobre um mesmo dispositivo normativo. Enquanto o paradigma (e o acórdão que o
fundamenta) avaliam lançamento que se reporta à legislação aplicável em 1997, o acórdão
recorrido expressamente inicia a análise informando que versa sobre a base de cálculo das
contribuições para “...cooperativa de trabalho médico, no regime disciplinado pela Lei no
9.718/1998”. E segue esclarecendo que:
Historicamente, as sociedades cooperativas gozavam de isenção da COFINS, e, com relação ao
PIS, estavam sujeitas à contribuição incidente sobre Folha de Salários. Todavia, com a edição
Medida Provisória no 1.858-7/99, que alterou a redação das Leis no 9.715/98 e 9.718/98, as
cooperativas passaram a estar sujeitas ao regime geral de apuração, portanto, devendo incluir na
base de cálculo o que seria a totalidade de seu faturamento.
Esse esclarecimento é suficiente para que se perceba que acórdãos paradigma e
recorrido não estão a analisar a mesma legislação, e para que se visualize que, na vigência da
legislação invocada no acórdão recorrido, o entendimento tomado pelo STF nos RE 598.085 e
599.362 é vinculante para os Conselheiros do CARF, conforme previsão regimental estatuída no
art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, resta claro que sob qualquer aspecto que se avalie a existência de
divergência de entendimentos não houve efetiva demonstração de dissidência jurisprudencial
sobre uma mesma disposição normativa, seja pela ausência de similitude fática e jurídica, ou
por se propor entendimento contrário ao externado de forma vinculante pelo STF. Ausente, nesse
contexto, o atendimento de pressuposto essencial de admissibilidade.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721288/2009-21

Fl. 1224
DF CARF MF
Original